Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723871-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O Decreto distrital n. 20.976/2000 extinguiu a Fundação e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, com assunção das responsabilidades. Todavia, no caso em análise, não se verifica o dever de ressarcimento, uma vez que, ao ajuizar a ação coletiva n. 32.159, o SINDIRETA não incluiu as fundações de direito público no polo passivo, mas apenas o Distrito Federal. 2. Ainda que a suspensão decorrente do Decreto n. 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração direta e indireta do DF, a condenação resultante da ação coletiva determinou apenas ao Distrito Federal o pagamento das prestações em atraso, desde a data da supressão do direito até o dia da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Frise-se que, no período acima referido, a exequente/agravada ainda integrava os quadros da Fundação Zoobotânica. 3. Tendo em vista os limites subjetivos da coisa julgada, e que a obrigação imposta pelo título executivo judicial não abrange qualquer ente da Administração indireta, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando que tanto os servidores vinculados à administração direta quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive suas fundações, como no caso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sofreram efeitos lesivos originários de ato praticado à época pelo chefe do executivo, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da insurgente para pleitear diferenças executadas contra o Distrito Federal referentes ao auxílio alimentação; c) artigos 504, inciso I, e 506, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/97, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Afirma que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo tribunal, não havendo falar-se em limitação do período executivo à impetração do citado remédio constitucional. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a suspensão do presente feito, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil e 504, inciso I, e 506, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o requerimento de formulado, porquanto a suspensão, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “O simples IRDR na origem não tem o condão de suspender o recurso no âmbito do STJ” (AgInt no AREsp 1678579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). No mesmo sentido: “É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (AgInt no REsp n. 2.074.937/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 6/11/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024